Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713682-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIGA MODAS EIRELI - ME, VETE COMERCIO DE MODAS EIRELI - ME, SANTA BRIGIDA CALCADOS E BOLSAS EIRELI - ME, CENTURY COMERCIO DE MODA EIRELI, CERQUEIRA MODA LTDA, SANTA FE COMERCIO DE MODA EIRELI, COMERCIO DE MODA PONTA EIRELI, VITORIA COMERCIO DE MODA EIRELI - ME, BORGES MODA EIRELI - ME, COMERCIO DE CALCADOS RIO BRAVO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certificado o transcurso do prazo para manifestação, reputo preclusa a questão acerca da conversão dos depósitos em renda para saldar os parcelamentos tributários. Em consulta à movimentação processual do RE no 970.821, observo que o Tema de Repercussão Geral no 517 já foi apreciado, com a fixação de tese sobre a matéria debatida nestes autos. Portanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as recorrentes e o recorrido se manifestem sobre tal ponto. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator